Tribunal: STF
Processo: HC 229984
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Vistos.



    Habeas corpus impetrado em favor de Nubia Cozzolino contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no agravo no RHC 176069/RJ, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que a paciente foi denunciada por suposta pratica dos crimes previstos nos artigos 297, 299, 304 c/c os artigos 297 e 305, na forma do artigo 69 todos do CP.



    O impetrante sustenta, em síntese, constrangimento ilegal decorrente do indeferimento de perícia “documentoscópica” requerida pela defesa para que fosse aferida a alegada falsificação imputada à paciente.



    Diz que a prova técnica - laudo pericial atestando a falsificação - foi produzida de forma unilateral pelo Ministério Público, sendo imprescindível a realização de nova perícia no documento apontado como falso, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de tornar-se imprestável para a condenação.



    Ao final:



    “A - Requer a prova pericial grafotécnica imprescindível a deslinde da causa, já que o Parquet é incisivo em sua denúncia, afirmando que Núbia falsificou e determinou a falsificação;



    B - Requer que o MP, aponte quem seriam as terceiras pessoas que Núbia teria determinado a falsificação; quem foi executor da falsificação.



    C - Prova pericial para identificar o período que aconteceu as indigitadas falsificações, já que o processo tem 15 anos de litígio; e o Parquet afirma que foi de 17 de janeiro a 25 de abril.



    D - Protesta por nova perícia nas rubricas do Promotor Fabiano Gonçalves Cassermelli e Vinicius Leal Cavalhero, eis que a prova unilateral, nas folhas: 03,32 e 33 da inicial da ação civil pública; nos termos do art. 155 do CPP.



    E - Requer a apresentação da peça original das folhas, 03,32,33, da exordial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa.



    F - Requer que o Parquet explique porque a ré Núbia iria falsificar o pedido da peça inicial, para dobrar sua pena de inelegibilidade de cinco para dez anos.”



    Pede, ainda:



    “seja determinado ao Juízo "a quo" a realização da perícia documentoscópica na ACP materializada sob o nº 0004823-18.2006.8.19.0029, junto ao ICCE-RJ, devendo o órgão acusador apresentar a cópia protocolo da inicial tida como autêntica que está em seu poder.”



    É o relatório.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EMBARGANTE DENUNCIADA PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 297, 299, 304, C/C OS ARTS. 297 E 305, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE DO ART. 402 DO CPP. PERÍCIA DOCUMENTOSCÓPICA E PROVA GRAFOTÉCNICA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS PARA INFIRMAR O ENTENDIMENTO DO DECISUM DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 



    1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente. 



    2. Ao magistrado é dada a liberdade na dinâmica de valoração das provas, desde que o faça de forma motivada, como ocorreu no presente caso. O Julgador de piso deixou bem registrado que o pedido somente serviria para retardar o andamento do processo. Tal indeferimento não foi eivado de nenhuma mácula ou teratologia que culminasse em cerceamento ao direto de defesa da embargante. 



    3. Não se vislumbra, portanto, a alegada omissão no julgado embargado, configurando o presente recurso como mera irresignação do embargante com o resultado do julgamento, desiderato justo, mas incabível em embargos declaratórios. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado, mormente por estar de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido da irrelevância do requerimento formulado pela defesa.



    A esse respeito, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro consignou que:



    “Ao magistrado é dada a liberdade na dinâmica de valoração das provas, desde que o faça de forma motivada, como ocorreu no presente caso. O Julgador de piso deixou bem registrado que o pedido somente serviria para retardar o andamento do processo. Tal indeferimento não foi eivado de nenhuma mácula ou teratologia que culminasse em cerceamento ao direto de defesa da embargante.” 



    Nesse sentido, destaco recentes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    “PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA – PRAZO. Não transcorrido período previsto no artigo 109 do Código Penal, inexiste prescrição da pretensão punitiva do Estado.



      PROVA – PRODUÇÃO – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento, mediante decisão fundamentada, de produção de prova considerada impertinente, irrelevante ou protelatória – artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal.(HC 178746, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 03-08-2021 PUBLIC 04-08-2021)” 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Alegação de nulidade em razão do indeferimento de produção de prova. O direito à produção de provas não é absoluto, haja vista que a própria lei processual penal, em seu artigo 400, § 1º, faculta ao julgador, desde que de forma fundamentada, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 191858 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-285 DIVULG 02-12-2020 PUBLIC 03-12-2020)



    Ademais, tem-se entendimento alinhado à jurisprudência da Corte, pois não houve demonstração do efetivo prejuízo. 



    A esse respeito, confiram-se:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DESPROVIMENTO. 1. O deferimento de diligências na instrução processual possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados, podendo o magistrado indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 2. Na ausência de regramento específico sobre os requisitos para substituição de testemunhas na legislação processual penal, o que ocorre desde a edição da Lei n. 11.719/2008, é válida a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil sobre o tema. 3. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal. 4. Para o acolhimento da tese defensiva – imprescindibilidade da realização do exame de sanidade mental – seria indispensável reanalisar todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 199621 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 17/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 22-09-2021 PUBLIC 23-09-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE DE SUA APRESENTAÇÃO. ATO PROCESSUAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.719/2008. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. 1. Até a edição da Lei 11.719/2008, a apresentação de defesa prévia era mera faculdade, e, por consequência, a sua ausência não configurava nulidade. Portanto, o ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que praticado à luz da legislação processual vigente à época, forte no princípio tempus regit actum (CPP, art. 2º). 2. Ademais, a defesa não indicou o prejuízo sofrido pelo paciente nem de que modo a apresentação da defesa prévia o beneficiaria, razão por que não se revela viável a esta Corte, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não das diligências suscitadas a destempo pela defesa, com vistas a invalidar toda a instrução criminal. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Precedentes. 3. De acordo com o art. 400, § 1º, do CPP, cabe ao magistrado condutor do processo indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, mormente em casos em que o requerimento de produção de provas é deduzido de forma extemporânea, como se deu na espécie. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 142994 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 16-04-2018 PUBLIC 17-04-2018)



    Perfilham esse entendimento: HC nº 100.515, Segunda Turma, Relator para acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 1709/12; e RHC nº 205.735-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 22/10/21.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente